Tribunal: TJDFT
Processo: 0745732-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745732-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE STEFANE CARVALHO DO NASCIMENTO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (acordo extrajudicial – R$ 14.420,99), indeferiu o pedido de desbloqueio de valor penhorado na conta poupança da executada/agravante (R$ 4.505,32) e deferiu a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc, considerando devidos os honorários advocatícios da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença. Alega, em síntese, que: 1) os valores bloqueados decorrem de pensão alimentícia e estão depositados em conta poupança pertencente à prole da agravante, sendo, portanto, impenhoráveis; 2) o juízo a quo indeferiu o pedido de levantamento dos valores com base na ausência de comprovação da origem alimentar, desconsiderando os extratos bancários e documentos que demonstram a natureza dos depósitos; 3) a decisão agravada concedeu o benefício da gratuidade de justiça com efeitos ex nunc, o que contraria jurisprudência consolidada que admite efeitos ex tunc quando o pedido é formulado na primeira oportunidade; 4) a manutenção da penhora compromete o sustento dos filhos menores da agravante, que se encontra desempregada e em situação de vulnerabilidade social, sendo beneficiária de programas assistenciais. Requer: (...) c) liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pelo(a) relator(a), a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo pelo órgão colegiado; d) atribuir efeito ex tunc ao benefício da gratuidade de justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e das custas processuais, tanto da fase de conhecimento quanto da fase de cumprimento de sentença; e) o provimento do agravo para reconhecer a impenhorabilidade dos valores e desconstituir a penhora incidente sobre os valores de R$ 4.505,32 e R$ 50,19, determinando a imediata liberação das quantias bloqueadas; f) subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, o reconhecimento da impenhorabilidade relativa dos valores, limitando a penhora a 15% do montante bloqueado; (...) Com razão parcial, a princípio, a agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido de desbloqueio do valor de R$ 50,19, uma vez que não houve impugnação quanto a esse valor. Por sua vez, quanto ao pedido de efeito suspensivo, nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado ao menos em relação à gratuidade da justiça para a fase de cumprimento de sentença e à impenhorabilidade da verba bloqueada em conta poupança. Constou da decisão agravada: (...) Inicialmente defiro a gratuidade de justiça à ré. Anote-se. Ressalto que o benefício possui efeitos ex nunc, sendo devidos os honorários advocatícios da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença. (...) Inicialmente, observo que a parte devedora se insurge contra o bloqueio judicial de ativos financeiros em conta-poupança no valor de R$4.505,32 (ID 214520260) ao argumento que se referem à verba alimentar, decorrente de pensão alimentícia. (...) Se o valor está depositado na poupança, não sendo consumido no mês do recebimento, ou sendo revertido para aplicação financeira, ou lhes sendo dada qualquer outra destinação, tal circunstância é indicativa da perda da sua natureza alimentar. (...) Reafirmo que aceitar que valores consideráveis, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em conta-poupança, devam ser liberados pela Justiça é o mesmo que convalidar a decisão do mal pagador em manter-se inadimplente, porém agora com o aval do Juiz. (...) Ocorre que, em relação à gratuidade de justiça requerida apenas na fase de cumprimento de sentença, entendo que, embora a agravante tenha sido revel na fase de conhecimento, não é possível alcançar os honorários fixados na sentença, em razão da coisa julgada. Confira-se: (...) 3.2. O deferimento da gratuidade de justiça, por regra, possui efeitos prospectivos, ou seja, não retroagem, muito menos produz efeitos capazes de afastar a coisa julgada. No caso concreto, os honorários advocatícios em cobrança foram fixados em sentença com trânsito em julgado. (...) (Acórdão 2013888, 0709265-42.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.) Todavia, é possível a suspensão da exigibilidade dos honorários da fase de cumprimento de sentença, por ter sido essa a primeira manifestação da agravante nos autos. No mesmo sentido: (...) 2. A decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos ex nunc, ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido. Todavia, se o pedido for feito na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos ex tunc, que retroagirá para atingir atos anteriores ao seu requerimento. 3. No caso, o agravado requereu a benesse no primeiro momento em que se manifestou nos autos. Incabível, assim, a inclusão dos honorários sucumbenciais e das custas processuais na execução em andamento. (...) (Acórdão 1391230, 0731338-47.2021.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJe: 21/01/2022.) E há risco de dano iminente à agravante com o prosseguimento do cumprimento de sentença sem que ao menos seja suspensa a exigibilidade dos honorários desta fase. Já em relação à penhora, se ela recaiu sobre valor inferior a 40 salários-mínimos depositado em conta poupança, a sua impenhorabilidade é absoluta. No mesmo sentido: “(...) 1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D Je de 23/5/2024). (...)” (AgInt no REsp n. 2.181.192/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.) Há, também, risco de dano iminente à agravante com a manutenção do bloqueio de verba impenhorável, considerando a sua vulnerabilidade social atestada nos autos (beneficiária da gratuidade da justiça, atualmente desempregada, inscrita no CadÚnico e recebendo Bolsa Família). Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente o efeito suspensivo para sobrestar a exigibilidade dos honorários da fase de cumprimento de sentença e determinar a liberação do valor bloqueado na conta poupança da agravante, sem prejuízo do prosseguimento do feito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator